Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-37.2022.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000584-37.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAYRON FELIPE DA SILVA - CPF: 046.923.791-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONI DALL AGNOL SANTANA - CPF: 021.000.781-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOAO ANTONIO DYNCZUKI DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 076.367.599-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A QUATRO (04) ANOS. RÉU REINCIDENTE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 33, §2o “B” DO CP. VEDAÇÃO LEGAL.
2. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE.
PENA DE MULTA FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ANÁLISE DE SUPOSTA PRECARIEDADE DEVE SER FEITA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
3. PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, e como no caso dos autos, o fechado, pois a reincidência obsta a aplicação de regime mais brando (art. 33, §2o, “b”, do CP). Precedentes STJ (
AgRg no HC: 713856 SC).

2.1.

O Sentenciante, ao fixar a pena de multa, deve considerar “
duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(Enunciado no 33 TCCR/TJMT).

2.2.
Se respeitados os critérios da individualização da pena, a eventual precariedade da situação financeira do apelante deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais em momento oportuno.

3
.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência
atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nayron Felipe da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
,

à pena de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
582 dias-multa
, porque cometeu o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (ID
136055724).

Em
razões
recursais, pleiteou
o
abrandamento do regime prisional,
visto que o único fundamento utilizado para a fixação do regime de pena foi a reincidência do acusado, o que não seria admissível, por afrontar o princípio da
proporcionalidade
. Visou, ainda, a
redução da pena de multa.
Ao final,
prequestionou
toda a matéria (ID
136055738).

As
contrarrazões
recursais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
136055741
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
136587659
),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INADMISSIBILIDADE – IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS – 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA CORPÓREA FIXADA – A ANÁLISE QUANTO À EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PELO DESPROVIMENTO DO APELO
”.
Destaque original.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 15.1.2022, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando que três indivíduos estariam vendendo drogas no município de Nova Mutum/MT, utilizando-se do veículo modelo
HB20,
placa identificadora QAD-6671, indicando, inclusive, as características físicas e vestes um de um deles que estava fornecendo maconha para uma pessoa (não identificada).

Os milicianos se dirigiram para o local indicado, e mediante patrulhamento, avistaram o referido veículo conduzido por
Nayron Felipe da Silva
o qual tinha as mesmas características informadas da denúncia, razão pela qual foi abordado pelos policiais. Diante da abordagem, os policiais encontraram com
Nayron,
três porções de cocaína acondicionadas em pinos, e no interior do veículo, uma porção de maconha e uma balança de precisão. Ao total, foram apreendidas
9,0g de maconha
e
3,0g de cocaína.

Diante desse contexto, ele foi preso em flagrante e denunciado por
trazer consigo e transportar,

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil.

Após o regular trâmite processual, ele
foi
condenado
pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
,

à pena de
5 anos
e
10 meses
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
582 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Nesta fase recursal, a Defesa pleiteou
o
abrandamento do regime prisional,
visto que o único fundamento utilizado para a fixação do regime de pena foi a reincidência do acusado, o que não seria admissível, afrontando assim, o princípio da proporcionalidade. Visou, ainda, a
redução da pena de multa, prequestionando
toda a matéria.

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID
136055163
), do Boletim de Ocorrência (ID
136055164),
do Termo de Exibição e Apreensão (ID
136055166),
dos Laudos Periciais, Preliminar e Definitivo (ID
136055173 e 136055685
), Laudo no. 2.10.2022.48065-01 (ID
136055694),
do Relatório de Extração (ID
136055707),
e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (ID
136055168 e 136055690
).

Passo à análise das teses.

1.

ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA

Na 1a fase da pena, o Sentenciante estabeleceu a pena
de 5 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa
, porque as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao apelante.

Na 2a fase da pena, ausente atenuante, mas constatado pelo Magistrado que o apelante é
reincidente
nos Autos no. 5001-94.2015.8.11.0086 – Cód. 90059 – 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, conforme Folha de Antecedentes Criminais (ID 136055194 – fl. 54), estabeleceu o aumento da agravante da reincidência (art. Art.61, I, CP), na fração de 1/6, encontrando a pena no patamar de

5 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa.

Na 3a fase da pena, à mingua de causa de aumento ou diminuição, manteve o
quantum
final em

5 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa.
Diante disso, o Juiz
a quo
estabeleceu o regime mais gravoso, qual seja o fechado, para o cumprimento da reprimenda (ID 136055724).

No que se refere ao regime, o art. 33, § 2o,
“b
” do CP determina que:

“
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
”
.

Oras, apesar de ter sido fixada pena inferior a 8 anos de reclusão
, bem como diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
é certo que o apelante
é reincidente
o que, de uma simples leitura do dispositivo acima, não é difícil de se concluir pela impossibilidade do regime prisional semiaberto. Confirmando o entendimento, colaciono jurisprudência do STJ:

“(...)
2. Inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção, pois, embora favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o agravante é reincidente e a pena imposta supera 4 anos de reclusão, situação bastante a obstar a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Corte, que assim disciplina: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 713856 SC 2021/0403124-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2022).

Correta, portanto, a fixação do regime fechado, não havendo como dar guarida às alegações do apelante.

2
.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Prosseguindo, a Defesa pleiteia
a redução da pena de multa, ao considerar a “precária” situação financeira do apelante.

Segundo o Enunciado no. 33 TCCR/TJMT,
a
pena de multa deve observar “
duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Logo, se respeitados os critérios da individualização da pena, como na hipótese que se amolda, eventual precariedade da situação financeira do apelante deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções
(Sobre o assunto, vide: N.U 1001792-13.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 7/09/2021).

3
. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Isto posto e em
consonância
com o parecer,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022